Tribunal: TJBA
Processo: 8008650-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008650-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AEROTERRA - AVIACAO AGRICOLA LTDA Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, LUANA FERREIRA SOUZA IMPETRADO: DIRETORA GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviços em face de omissão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia quanto à análise de pedido administrativo de indenização, protocolado há mais de 160 dias. 2. Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu liminar, cuja análise resta prejudicada em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança. II. Questão em discussão 3. A questão consiste em saber se a demora excessiva da Administração em decidir processo administrativo configura violação a direito líquido e certo do impetrante. III. Razões de decidir 4. A Lei Estadual nº 12.209/2011 prevê prazo de 30 dias para a autoridade administrativa proferir decisão, em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade. 5. A demora injustificada ultrapassa os limites da discricionariedade administrativa, violando o direito do administrado à duração razoável do processo. 6. O controle judicial limita-se a assegurar a observância do prazo legal, sem adentrar no mérito da decisão administrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora conclua o Processo Administrativo nº 027.7667.2024.0003203-87, no prazo de 30 dias. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A demora injustificada na apreciação de processo administrativo caracteriza violação a direito líquido e certo do administrado, impondo-se ao Judiciário determinar que a Administração profira decisão dentro de prazo razoável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.209/2011, arts. 3º e 45; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.206/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.12.2010; TJBA, Mandado de Segurança nº 8040578-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, pub. 17.04.2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 0016289-37.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Seção Cível de Direito Público, pub. 24.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8008650-11.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante AEROTERRA - AVIACAO AGRICOLA LTDA e como Impetrados SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator